Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724829-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL PARTE VENCEDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO AUTOR VENCIDO. CRÉDITO LEGALMENTE RECONHECIDO AOS PROCURADORES DO ENTE DISTRITAL. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. ART. 85, §§ 14 E 19, DO CPC, E ART. 7o DA LEI DISTRITAL N. 5.369/2014. CRÉDITO EXEQUENDO. PRECATÓRIO EXPEDIDO PELO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DA RECIPROCIDADE. QUANTIAS DE TITULARIDADES DIVERSAS. COMPENSAÇÃO VEDADA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, e nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, as verbas honorárias devidas nas causas e nos procedimentos de que participam o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, incluindo as decorrentes de acordos, têm natureza privada, conforme previsão da Lei n. 8.906/1994, e são destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 2. Uma vez que não é a Fazenda Pública titular do crédito relativo a honorários sucumbenciais, devidos pelo Agravante, inviável a compensação com crédito existente em precatório. 3. Não verificada reciprocidade, (identidade entre credores e devedores), reconhecidas titularidades diversas das verbas, de modo que impossibilitada a compensação. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e 85, §19, do CPC, ao argumento de que seria possível a compensação dos honorários sucumbenciais, porque esses integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo dos procuradores do Distrito Federal. Assevera que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. Nesse aspecto, aponta dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 62462078). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do CC, e 85, §19, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021